Tribunal: TJSP
Processo: 9001067-12.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMUTAÇÃO – Decreto presidencial n.o 9.246/2017 – Decisão que indeferiu a benesse – Insubsistência – Interpretação sistemática do art. 7o do Ato Normativo em questão que indica inexistir a vedação considerada na origem – Precedente – Necessidade de prolação de nova decisão, com a análise dos requisitos pertinentes – Recurso parcialmente provido, com

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMUTAÇÃO – Decreto presidencial n.o 9.246/2017 – Decisão que indeferiu a benesse – Insubsistência – Interpretação sistemática do art. 7o do Ato Normativo em questão que indica inexistir a vedação considerada na origem – Precedente – Necessidade de prolação de nova decisão, com a análise dos requisitos pertinentes – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001067-12.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante LUIS FERNANDO
REIS GONÇALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para cassar a
decisão de origem e determinar que outra seja proferida, analisando-se os requisitos
pertinentes. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001067-12.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 2/5
Agravo em Execução Penal no 9001067-12.2019.8.26.0637
Comarca: Tupã
Agravante: Luís Fernando Reis Gonçalves
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari
Voto no 32437
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL COMUTAÇÃO Decreto
presidencial n.o 9.246/2017 Decisão que indeferiu a benesse
Insubsistência
Interpretação sistemática do art. 7o do Ato
Normativo em questão que indica inexistir a vedação considerada
na origem
Precedente
Necessidade de prolação de nova
decisão, com a análise dos requisitos pertinentes
Recurso
parcialmente provido, com determinação.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Luís Fernando Reis Gonçalves, contra decisão que
indeferiu seu pedido de comutação formulado à luz do
Decreto 9.246/2017 (fls. 13).
Sustenta o agravante, em síntese, que preenche os
requisitos legais para a concessão do benefício, bem assim
que a fundamentação adotada na decisão de primeiro grau
não se reveste de idoneidade (fls. 14/16).
Apresentadas contrarrazões (fls. 19/21), a decisão
foi mantida (fls. 22) e o Ilustre Promotor de Justiça Celso
Armando
Baroni
Ribeiro
Rodrigues
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 26/29).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001067-12.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 3/5
O recurso comporta parcial provimento, nos
termos doravante delineados.
Preconiza o art. 7o, parágrafo único, do aludido
Decreto, que: “A comutação a que se refere o caput será
concedida às pessoas condenadas à pena privativa de
liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido
as
comutações
decorrentes
de
Decretos
anteriores,
independentemente de pedido anterior”.

É verdade que, à primeira vista, a interpretação
sugere haver vedação de comutação aos beneficiados com o
instituto por força de Decretos anteriores, caso do ora
agravante.
Contudo, basta uma leitura mais atenta do
dispositivo em questão, sobretudo levando-se em conta o
contexto em que prevista tal regra, para se concluir que, ao
contrário da interpretação do juízo de origem, trata-se de
norma ampliativa, não restritiva, a exemplo do que já ocorria
no Decreto de 2015.
Com efeito, parece um contrassenso prever
regramento ao já beneficiado anteriormente com comutação,
para, em seguida, vedar o benefício àquele que se encontra em
idêntica situação.
É por isso que o real sentido do dispositivo é mais
simples do que a infeliz redação sugere. De fato, apenas
estabelece que, caso o sentenciado não tenha sido beneficiado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001067-12.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 4/5
anteriormente com a comutação, tal possibilidade poderá ser
analisada de ofício, quando do pedido procedido com fulcro no
Decreto de 2017, ainda que referente a Decretos anteriores,
conforme se extrai da expressão “independente de pedido
anterior”, contida na parte final do comando.
Acerca do tema, aliás, já decidiu este E. Tribunal
de Justiça Bandeirante:
“PENA - Comutação - Decreto no 8.172/2013 - Com
efeito, respeitado o entendimento do d. Magistrado,
verifica-se que o artigo 3o do Decreto 8.172/2013 não
apresenta vedação à concessão de comutação para os
sentenciados que já as obtiveram em decretos
anteriores, mas ao contrário, dispõe que deve ser
analisada
de
ofício.
Assim,
afastado
esse
entendimento, deverá o Juízo de Origem analisar o
preenchimento dos requisitos para a concessão da
comutação, com fundamento do Decreto no 8.172/13,
evitando-se, assim, indevida supressão de instância”.
(Agravo em execução n.o 0018626-48.2015.8.26.0000,
Rel.
Alex
Zilenovski,
2.a
Câm.
Crim.,
j.
em
15.06.2015).
Insubsistente, portanto, a decisão de origem.
Entanto, descabe aqui conceder o benefício, pois
sequer analisados seus requisitos em primeiro grau, de modo
que qualquer consideração por este Colegiado importaria em
censurável supressão de instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso para cassar a decisão de origem e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001067-12.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 5/5
determinar que outra seja proferida, analisando-se os
requisitos pertinentes.
CAMILO LÉLLIS
Relator